Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-88.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-88.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GISELLE SOUZA VIEIRA - CPF: 067.905.131-75 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERDA DE BOLSA DE ESTUDOS – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – TESE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – OMISSÃO NA SENTENÇA – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL DO CURSO DE FISIOTERAPIA - FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE ABARCA OS DANOS MORAIS E A OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO SANADA SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAR RESULTADO DO JULGAMENTO.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Se há presença de algum dos vícios no acórdão recorrido, devem ser acolhidos para a fim de saná-lo.

A condenação imposta na sentença e mantida no apelo, não se trata apenas de indenização por danos morais, como também na obrigação de fazer (concessão de bolsa integral à autora embargada), casuística o em que os honorários advocatícios incidem sobre o valor atribuído à causa pela embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
UNIC SORRISO LTDA.,
contra acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERDA DE BOLSA DE ESTUDOS – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – TESE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – OMISSÃO NA SENTENÇA – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Caracteriza dano moral a privação da graduação em nível superior perda em decorrência de perda de bolsa de estudos, quando causada por desídia da instituição de ensino.

2. Quando há relação contratual subjacente, os juros de mora e a correção monetária relativos à indenização por danos morais devem incidir, respectivamente, a partir da citação e da data do arbitramento.
”

Aduz que o acórdão ficou omisso acerca da abusividade dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, extremamente elevado, porque alcança o próprio
quantum
da condenação principal, de modo que deve ser fixado com base no valor da condenação (artigo 85, §2º, do CPC).

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que seja modificada a base de cálculo dos honorários que devem incidir sobre o valor da condenação dos danos morais.

Nas contrarrazões, a embargada pede o desprovimento dos declaratórios (id 192900695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a sentença julgou procedente a ação para condenar a embargante UNIC Sorriso ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 e obrigação de fazer (concessão de bolsa integral no curso de fisioterapia à autora), bem assim aos honorários de sucumbência de
10% sobre o valor da causa.

Em que pese a embargante ter postulado em sede de recurso de apelação que a verba de sucumbência fosse fixada com base na condenação e não sobre o valor atribuído à causa, o acórdão realmente ficou omisso acerca do pedido, razão pela qual deve ser sanado o vício, o que se faz por meio dos presentes declaratórios.

Como se sabe, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do atual Código de Processo Civil, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Em que pese o acórdão ter ficado omisso acerca do fundamento de fixação dos honorários de sucumbência apenas sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), lado outro, não há razão para reformar a base de cálculo.

Ocorre que a condenação imposta na sentença e mantida no apelo,
não se trata apenas de indenização por danos morais, como também na obrigação de fazer (concessão de bolsa integral à autora embargada),
casuística o em que os honorários advocatícios incidem sobre o valor atribuído à causa pela embargada.

Assim, considerando a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, os honorários de sucumbência, foram fixados acertadamente com base no valor da causa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos.” (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 198.124 – RS – julgado em 11-5-2022).

Diante do contexto, o valor atribuído à causa se apresenta como critério adequado, dentro da ordem estabelecida pelo legislador como base para de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente
os embargos de declaração
opostos para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes aos presentes declaratórios, a fim de manter a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024